Tribunal: TJMT
Processo: 1096667-51.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096667-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de
R$ 5.775,00, em razão de serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato, além de custas e honorários sucumbenciais. O banco sustenta nulidade por julgamento extra petita, inadequação do arbitramento diante de contrato vigente e quitação dos valores; o escritório pleiteia majoração da verba arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento de honorários e se há nulidade por julgamento extra petita; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante de contrato com previsão de remuneração e rescisão unilateral; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de honorários deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O valor da causa pode ser fixado por estimativa em ações de arbitramento, pois o proveito econômico é indeterminado antes da sentença, sendo admissível pedido genérico nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC.

Não há julgamento
extra petita
quando o magistrado arbitra honorários nos limites do pedido formulado, pois a ação de arbitramento possui natureza própria e independe de revisão contratual.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, quando inexistente previsão contratual específica para essa hipótese.

A existência de contrato com cláusulas remuneratórias durante a vigência não afasta o arbitramento se não houver estipulação para o caso de rescisão antecipada.

Termos de quitação genéricos não comprovam pagamento integral dos honorários quando não especificam os
serviços ou processos a que se referem, nos termos do art. 320 do Código Civil.

O advogado faz jus à remuneração pelos serviços prestados até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

O arbitramento deve observar critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão da atuação profissional, não se aplicando automaticamente os percentuais do art. 85, §2º, do CPC.

O valor fixado mostra-se adequado diante da baixa complexidade dos atos praticados e da limitação da atuação do escritório antes da rescisão contratual.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme
arts
. 405 do Código Civil e 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser fixado por estimativa quando indeterminado o proveito econômico.

A rescisão unilateral de contrato de honorários sem previsão específica autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho prestado.

A fixação de honorários por arbitramento deve observar critérios equitativos, não se vinculando automaticamente aos percentuais do art. 85, §2º, do CPC.

Termos de quitação genéricos não afastam o direito à remuneração quando não especificam os serviços quitados.

Os juros moratórios, em relação contratual, fluem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º e 8º, 240, 292, 324, §1º, II, 487, I; CC,
arts
. 320, 389, 405, 406; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
1.689.625/SP; TJMT, Apelação nº 1054973-05.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1043773-69.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s
de Apelação interposto
s

separadamente
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e p
elo
BANCO BRADESCO S
/A

contra sentença proferida pel
a
Ju
íza
de Direito da
10
ª Vara Cível de Cuiabá,

Dr.ª
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o
banco
réu ao pagamento de R$
5.775
,00 a título de honorários advocatícios,
bem como o
condenou ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelo Banco (ID.
352512352
).

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S/A sustenta,
em síntese, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que a pretensão autoral possui conteúdo econômico mensurável, não podendo ser fixado valor irrisório.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob o fundamento de que a decisão teria atribuído natureza de cobrança à demanda, afastando indevidamente os limites do pedido inicial.

No mérito, defende a inaplicabilidade do arbitramento de honorários, ante a existência de contrato escrito que regula de forma expressa a remuneração dos serviços advocatícios, inclusive com previsão de pagamentos em diversas etapas, bem como a existência de termos de quitação anuais firmados entre as partes.

Argumenta que os serviços prestados já foram devidamente remunerados e que eventual remuneração vinculada ao êxito estava sujeita a condição suspensiva, qual seja, a efetiva recuperação do crédito durante a vigência da relação contratual, o que não ocorreu.

Sustenta, ainda, a ausência de proveito econômico nas ações executivas, a inexistência de recuperação de crédito e a inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência de estipulação contratual, hipótese não verificada no caso concreto.

Com essas considerações
, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão.

Por sua vez, o escritório GALERA MARI
ADVOGADOS ASSOCIADOS
alegando
que o valor arbitrado a título de honorários não corresponde à justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados, sendo desproporcional e irrisório diante da complexidade da causa, do tempo de atuação e do valor econômico envolvido.

S
alienta
que a sentença deixou de observar os critérios legais estabelecidos no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, com a redação conferida pela Lei n.º 14.365/2022, bem como os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º e seguintes, do Código de Processo Civil, que impõem a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.

Defende que, mesmo havendo contrato entre as partes, a rescisão unilateral antecipada impediu a percepção da remuneração integral,
notadamente aquela vinculada ao êxito da demanda, razão pela qual é cabível o arbitramento judicial proporcional aos serviços prestados até o momento da ruptura contratual, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Afirma,
ainda, que o trabalho desempenhado pelo escritório extrapola a mera prática de atos processuais, abrangendo atividades administrativas, estratégicas e operacionais indispensáveis à condução das demandas, o que deve ser considerado na fixação da verba honorária.

Ressalta

também que a instituição financeira teria auferido benefícios econômicos indiretos decorrentes da atuação do apelante, os quais não foram considerados na sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para majorar os honorários arbitrados, fixando-os em percentual compatível com os critérios legais e com o trabalho efetivamente desempenhado.

Recurso
s
tempestivo
s
e preparado
s
(
ID
s
.
352512361 e 359551882).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
o BANCO BRADESCO S/A sustenta a

incorreção do valor da causa
, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido
e afirmando que
o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente

em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional
.

Contudo,
razão não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial
caminha nesse
mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do
B
anco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Em outro sentido, o Banco

afirma também q
ue a
sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, tal preliminar
não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §2º, da Lei nº 8.206/94 (Estatuto da OAB)
e não se confundindo
com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido.

O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos
estritos limites da lide
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a
fixação de remuneração compatível
com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Já em sede
preliminar de contrarrazões
, o Banco apelante suscita o
não conhecimento do recurso interposto
pelo escritório de advocacia GALERA MARI, ao argumento de
ausência de recolhimento do preparo recursal,
em razão da isenção de custas que lhe fora concedida.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento. Isso porque a concessão da gratuidade da justiça — e não mero diferimento de custas — foi expressamente deferida em favor da parte recorrente, produzindo efeitos enquanto não revogada por decisão própria.

Nesse contexto, a via eleita se mostra inadequada, porquanto as contrarrazões não se prestam à revisão da decisão que concedeu o benefício, a qual deveria ter sido impugnada em momento oportuno, por meio de recurso de apelação, ainda que na forma adesiva.

Dessa forma, ausente a interposição de recurso próprio para discutir a concessão da benesse, resta preclusa a matéria, não sendo possível sua rediscussão neste momento processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA SENTENÇA.RECURSOCABÍVEL APELAÇÃO OU APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCORDÂNCIA QUANTO AO MÉRITO DA SENTENÇA E VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE.REDUÇÃO. NÃO COMPROVADA NECESSIDADES DA MENOR DE IDADE. REDUZIR PARA 60% DO
SALÁRIO MÍNIMO
.RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENT PROVIDO
(...)

III. Razões de decidir
:
4.
A impugnação ao benefício da justiça gratuita, apresentada em contrarrazões, não é conhecida, pois o benefício já havia sido concedido pela sentença recorrida, devendo eventual insurgência quanto à concessão ser objeto de recurso próprio
(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.261105-5/003, Relator (a): Des.(a)Nome(JD Convocado
) ,
Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, julgamento em 24/10/2025, publicação da súmula em 28/10/2025)
(
g.n
.)

Assim, firme nas razões acima,
REJEITO
as preliminares aventadas e

passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na
s

Apelações.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo
diversos
processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende
o arbitramento de honorários no

processo
n

0003134-08.2017.8.
10.0027,
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S
/A

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S
/
A

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários arbitrados, além da alteração do marco inicial dos juros de mora.

Por outro lado, o
escritório
GALERA MARI

pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
,
observando-se
o valor econômico da questão, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Do cotejo dos autos
,
vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“
e.
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo nº 0003134-08.2017.8.10.0027, arbitrando-o em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente
.”

Por sua vez, constou da sent
ença recorrida, no
essencial:

“
É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (id. 211786587)
e também
pelos serviços prestados no processo de nº 0003134-08.2017.8.10.0027.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 209391358).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

(...)

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

(...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 212938168, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

(...)

ssim
os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 212938168, págs. 05/08, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

(...)

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

(...)

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

* Processo nº 0003134-08.2017.8.10.0027 – Comarca de Barra do Corda/MA – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→ A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação e consistiu, essencialmente, em diversos requerimentos voltados à citação da parte executada.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais).

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.
”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese do BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários
proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S
/
A

não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que

o escritório de advocacia
visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito
do escritório
ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
d
isposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o
Banco
não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
S/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO

a
pelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via,
que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais
, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo
Banco
, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do
a
pelante sem que o
escritório
tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o
mesmo não pode ser responsabilizado pelo
resultado final
do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões,
resta a análise
do pleito da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
majoração dos honorários
.

Analisando os autos n.º
0003134-08.2017.8.10.0027
,
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial), ajuizado na Comarca de
Barra do Corda
/
MA
,
c
onstata-se que a atuação do escritório autor, no caso concreto, teve início com a apresentação da petição inicial
e, n
o curso da demanda, sua intervenção
se
restringiu à prática de atos de impulso processual voltados, sobretudo, à viabilização da citação dos executados, incluindo a indicação de endereços constantes dos cadastros disponíveis, bem como o requerimento de realização de pesquisas por meio dos sistemas
Bacenjud
e
Infojud
diante das tentativas frustradas de localização.

A destituição do mandato ocorreu antes da conclusão do processo, não havendo participação do patrono em eventuais atos expropriatórios ou na satisfação do crédito exequendo.

No caso vertente
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
, como requerido pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Nos casos em que os honorários advocatícios
sejam
fixados por arbitramento, o valor deve ser determinado de forma equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em harmonia com o artigo 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), o qual estabelece que, na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes, a fixação judicial deve observar uma remuneração compatível com a complexidade do trabalho realizado e com o valor econômico da demanda, respeitando obrigatoriamente os
critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do artigo 85 do CPC.

Esse é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(
g.n
.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E
DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova,

desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 2
5/06/2024) (
g.n
.)

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC,
entendo
como
adequado o valor
fixado a título de
honorários
na sentença
para
o processo

–
R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais)

–,
valor este que de fato atende ao grau de complexidade da

causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório autor, observadas as peculiaridades
do
caso
em comento
, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Assim,
o
quantum
arbitrado na r. sentença combatida
está
adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos
direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo
e
scritório de advocacia no patrocínio da demanda.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“[...]

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024)

“
[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.’. ‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em
demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP)’.
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024)

“[...] Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS)”.
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024)

Por derradeiro,
o BANCO BRADESCO pretende a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que sua contagem deveria se iniciar a partir da sentença. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora, que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a citação válida do devedor, conforme dispõe também o art. 240 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que “
o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a
citação
na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida
.” (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

interpostos pelas partes,
mant
endo

a sentença em todos os seus termos
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar
a condenação em honorários advocatícios
em razão da

sucumbência do
BANCO BRADESCO S/A
, uma vez que já fixados em patamar máximo.

Em relação ao Apelante GALERA MARI, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026